Tribunal: STF
Processo: HC 184600
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão pela prática do delito de latrocínio tentado. 3. Prisão preventiva. Legalidade na manutenção da medida excepcional. Não configuração de excesso de prazo dadas as particularidades do caso concreto. Impossibilidade de substituição por medidas cautelares diversas do cárcere. 4. Argumentos já enfrentados por ocasião do julgamento monocrático da inicial e dos aclaratórios. Mero inconformismo da parte com as conclusões anteriormente atingidas. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.